Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. JUÍZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0705433-11.2024.8.07.0008, em face do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá.
2. A ação originária foi distribuída aleatoriamente ao Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que declinou da competência com fundamento na regra do art. 286, II do CPC, diante da existência de demanda anterior, que tramitou perante o juízo suscitante, contendo as mesmas partes.
3. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis:

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, valho-me do presente expediente para suscitar conflito negativo de competência em desfavor do douto Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá - DF, pelas razões a seguir aduzidas.

Trata-se de ação sob o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, distribuída aleatoriamente ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá - DF, que declinou da competência para este juízo. Para tanto utilizou como fundamento a disposição do art. 286, II do CPC, diante da existência de demanda anterior contendo as mesmas partes, distribuída sob o no 0751670-79.2024.8.07.0016.

A decisão se deu nos seguintes termos: “O art. 286, II, do Código de Processo Civil, determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A regra de competência prevista no art. 286, II, do CPC, é de natureza absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo. No caso, observo que a autora ajuizou ação n. 0751670-79.2024.8.07.0016 perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que – a despeito de já ter sido extinta – amolda-se ao disposto no supracitado dispositivo legal. Logo, mesmo que o referido feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, a reiteração da pretensão previne aquele juízo para o julgamento da causa. Desse modo, o 6o Juizado Especial Cível de Brasília é o competente para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, DECLINO da COMPETÊNCIA em favor do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, com as homenagens deste Juízo. À Secretaria para que proceda ao cancelamento da audiência de conciliação. Ato enviado automaticamente à publicação”.

Não há que se olvidar que de fato a citada regra de prevenção teria lugar na espécie, se fosse, de fato, este juízo o competente para julgar a demanda. Contudo, a situação fática da presente demanda não conduz à essa conclusão, ou mesmo da aplicação do citado art. 286, II, como se verá adiante.

A presente demanda é fundada em pedido declaratório de existência de relação jurídica, tendo a demandante declarado domicílio nesta circunscrição, ao passo que a parte demandada reside na circunscrição do Paranoá - DF. Os autos no 0751670-79.2024.8.07.0016, que tramitaram inicialmente nesta serventia, possuíam identidade de pedidos e causa de pedir, contando com as mesmas partes.

Naqueles autos, a autora foi intimada a comprovar domicílio nesta circunscrição, tendo restado inerte, o que motivou a extinção do feito. Entretanto, não houve a análise da competência do juízo, diante da inércia da parte demandante, que logo em seguida ingressou com nova demanda, no juízo suscitado.

Conforme redação do art. 3o, I da Lei 9.099/95, é competente, para as causas previstas naquela Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu. Tal regra é espelhada no art. 46 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". Não se verifica nos autos qualquer exceção às citadas regras, posto que não se cuida de ação sobre direito real sobre bens imóveis localizados nesta cidade, réu com domicílio incerto, reparação de danos, acidente de trânsito ocorrido nesta circunscrição, pessoa jurídica ré com filial nesta localidade, entre
outros casos nos quais a lei processual permite ao autor ingressar em seu domicílio. E note-se que esta regra foi observada pela parte autora, que optou por propor a demanda no domicílio da parte contra a qual litiga.

Nesse sentido, com a mais respeitosa vênia, divirjo do entendimento manifestado pelo juízo suscitado e não reconheço a prevenção deste juízo.

Pelo exposto, ao tempo em que reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, SUSCITO, na forma do art. 66, inciso II, c/c art. 953, inciso I, do CPC, o presente conflito de competência com requerimento de reconhecimento da competência do douto Juízo suscitado (Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá - DF).

Permaneço à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
4. Por seu turno, o douto Juízo Suscitado prestou as seguintes informações:

Sr. Juiz Relator,
Em resposta à solicitação de informações oriunda das TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, a propósito do Conflito de Competência Cível de no 0702345-52.2024.8.07.9000, em que é SUSCITANTE o JUIZO DO SEXTO JIJIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA E, SUSCITADO, Este JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ, tenho a informar à Vossa Excelência:

A despeito de ter sido proferida decisão declinatória sob o fundamento de que o 6o Juizado Especial Cível de Brasília encontra-se prevento para o julgamento da causa na forma do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o PJEC 0705433-11.2024.8.07.0008 se trata de mera repropositura do PJEC 0751670-79.2024.8.07.0016 - que foi extinto sem resolução do mérito pelo Juízo Suscitante -, restou suscitado Conflito de Competência Negativo com base, em suma, na seguinte fundamentação, in verbis:

"Conforme redação do art. 3o, I, daLei9.099195, é competente, para as causas previstas naquela Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu. Tal regra é espelhada no art. 46 do Código de Processo Civil, que dispõe: 'A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu'. Não se verifica nos autos qualquer exceção às citadas regras, posto que não se cuida de ação sobre direito real sobre bens imóveis localizados nesta cidade, réu com domicílio incerto, reparação de danos, acidente de trânsito ocorrido nesta circunscrição, pessoa jurídica ré com filial nesta localidade, entre outros casos nos quais a lei processual permite ao autor ingressar em seu domicílio. E note-se que esta regra foi observada pela parte autora, que optou por propor a demanda no domicílio da parte contra a qual litiga."

Todavia, com a mais respeitosa vênia, não assiste razão ao Juízo Suscitante. Ora,
se é cediço que o art. 4" da lei no 9.09911995 estabelece diversos critérios para a fixação da competência em seus incisos, há que se considerar prevento para o julgamento da causa o primeiro Juízo para o qual a petição inicial foi distribuída (CPC, art. 59) em observância a qualquer um dos critérios estabelecidos no referido dispositivo legal (art. 4o da lei no 9.09911995).

Dito isso, ao compulsar os autos, verifica-se que a Autora ajuizou o PJEC 0751670-79.2024.8.07.0016 - que, frise-se, é idêntico ao feito objeto do presente Conflito de Competência (PJEC 0705433-11.2024.8.07.0003) - perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília por ser afeto ao seu domicílio e também por ser o local do objeto do contrato firmado entre as partes (cujo imóvel do contrato verbal de trespasse está situado em Brasília - ID 210149848), tendo se embasado para tanto na previsão legal insculpida no art. 4o, incs. II e III, da Lei n'9.09911995:

"Art. 4o E competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
(...)
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
lll - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de
dano de qualquer natureza."

É importante consignar que, além da declaração de existência da relação jurídica
decorrente do contrato verbal de trespasse celebrado entre as partes, infere-se da
exordial que a Autora almeja a condenação da Ré a pagar os valores devidos a título de alugueres. Logo, ao propor a ação primeiramente na Circunscrição Judiciária de Brasília, a Autora atendeu plenamente à lei especial regente do rito sumaríssimo, notadamente os critérios previstos nos incisos II e III, do artigo 4o da Lei no 9.099/1995.

Diante disso, a considerar que o PJEC 0705433-1I.2024.8.07.0008 se trata de mera repropositura do PJEC 0751670-79.2024.8.07.0016 - que foi extinto sem resolução do mérito pelo Juízo Suscitante -, revela-se insofismável a prevenção do 6o Juizado Especial Cível de Brasília para processar e julgar a demanda com fulcro no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que é medida de rigor a declaração da competência do Juízo Suscitante para a tramitação do feito pendente de análise meritória.

São estas as informações que me cumprem tecer.

5. A norma insculpida no art. 286, II, do CPC, preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
6. Tal regramento visa a proteção do juiz natural, de modo a evitar que outra demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido seja distribuída para outro juízo quando a ação anterior for julgada extinta sem resolução do mérito.
7. Na origem, a parte autora pleiteia a declaração de existência de relação contratual decorrente de contrato verbal, não cumprido pela requerida, cujo objeto é o pagamento e transferência de ponto comercial. Intimada para emendar a inicial a fim de juntar o comprovante de residência, quedou-se inerte. Em decorrência, o feito foi extinto sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC.
8. Dispõem a Lei no 9.099/95 e o Código de Processo Civil que, em princípio, a ação deve ser ajuizada no foro correspondente ao domicílio do réu. O artigo 4o, incisos I e II, da referida Lei estabelece ser competente o foro do domicílio do réu ou aquele onde a obrigação deve ser cumprida. Por sua vez, o artigo 46 do CPC indica que a ação baseada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deverá ser proposta, como regra geral, no foro do domicílio do réu.
9. De fato, na primeira ação, distribuída ao Sexto Juizado Especial Cível de Brasília (0751670-79.2024.8.07.0016), sequer houve a angularização da relação processual com a citação da ré/devedora. Não foram praticados atos processuais que possam ser aproveitados, não se justificando a prevenção invocada. (Acórdão 1067755, 0708386-92.2017.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, publicado no DJe: 22/01/2018.)
10. Ademais, inaplicável à espécie a regra prevista no artigo 286, II, do CPC, uma vez que os juizados especiais cíveis de Brasília e do Paranoá não se submetem à mesma distribuição por possuírem competências territoriais distintas.
11. Portanto, diante da ausência de identidade da competência territorial, mostra-se inaplicável a regra do art. 286, II, do CPC.
12. Nesse sentido: Acórdão 1925190, 07011659820248079000, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Turmas Recursais Reunidas, publicado no DJE: 10/10/2024; Acórdão 1323845, 07018002120208079000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, e Acórdão 1187067, 07305707820188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 24/7/2019.
13. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.